Tribunal: TJES
Processo: 5008336-61.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008336-61.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SORAYA BICHARA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008336-61.2024.8.08.0035

Recorrente: SORAYA BICHARA;

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferida a justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS PRORROGADOS SUCESSIVAMENTE C/C COBRANÇA DE FGTS.

SENTENÇA DE ORIGEM QUE JULGOU PROCEDENTE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE, POR ENTENDER QUE AS CONTRATAÇÕES FORAM REALIZADAS SEM OBSERVÂNCIA DAS PREMISSAS NECESSÁRIAS À VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECONHECIDA, NO ENTANTO, A APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, PONTO DO QUAL RECORRE A PARTE AUTORA.

SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. PRESCRIÇÃO DE 5 ANOS A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DE ACORDO COM O JULGAMENTO PROFERIDO NO ARE 709.212, PARA AS DEMANDAS AJUIZADAS APÓS 13/11/2019, A PRESCRIÇÃO APLICÁVEL É A QUINQUENAL. NO CASO DOS AUTOS, A AÇÃO FOI AJUIZADA EM 18/03/2024.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)